Tribunal: TJSP
Processo: 1006446-71.2022.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verba honorária sucumbencial. A matéria ventilada foi efetivamente enfrentada, de forma clara e inteligível, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, de modo que não incide a limitação prevista no §2o, aplicável apenas nas hipóteses nas quais a verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Verba honorária sucumbencial. A matéria ventilada foi efetivamente enfrentada, de forma clara e inteligível, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, de modo que não incide a limitação prevista no §2o, aplicável apenas nas hipóteses nas quais a verba incide sobre o valor da causa ou da condenação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.